Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714974-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Oi Móvel S.A. e por Oi S.A. (em Recuperação Judicial) em face de acórdão (ID 27139012) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às Apelações interpostas por elas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Neoenergia Distribuição Brasília S/A (ID 26495005): Por intermédio de petição (ID 31037978), as partes informam que estão em negociação com vistas à solução amigável do litígio, pelo que pedem, com fundamento no art. 313, II, do CPC/15, a suspensão do presente processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Verifico que os patronos que subscrevem o requerimento possuem poderes para tanto, conforme mandatos acostados aos autos (ID 24714007 – pág. 1/7 e ID 27043001 – pág. 28). Observo, ainda, que o prazo estipulado para a suspensão processual atende ao requisito previsto no § 4o do art. 313 do CPC/15, o qual dispõe que “o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II” (grifou-se). Dessa forma, defiro o pedido de suspensão do processo por 90 dias, devendo os autos permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma durante esse interregno. Escoado o referido prazo sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator